Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725329-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ORLANDO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Deve o requerente demonstrar que é o único herdeiro do falecido ou promover a habilitação dos demais herdeiros ou espólio no pólo ativo. Brasília, 25 de fevereiro de 2021.